Tribunal: STF
Processo: ARE 1488408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a materialidade do fato restou comprovada pela portaria de fls. 01, pelos boletins de ocorrência de fls. 03/06 e 15/18, autos de exibição e apreensão de fls. 07, de reconhecimento fotográfico de fls. 24 e de entrega de fls. 25, laudos periciais de fls. 09/14 e 81/87, nota fiscal de fls. 139, bem como pela prova oral produzida, todos documentos encartados aos autos.



    E a autoria é induvidosa.



    O réu, interrogado em Juízo, é certo, afirmou ter comprado o trator “Valtra A850 F”, nº de série 87311100, de uma pessoa chamada “Gegê”, na cidade de Marília, pagando por ele a quantia de R$ 85.000,00, em dinheiro, pois é comum receber em espécie nas “negociações de limão”. Asseverou, ainda, que os documentos da compra e venda do bem sumiram quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e que não se recorda a data em que adquiriu o trator.



    Mas a prova produzida em ambas as fases processuais o compromete de maneira irrefutável.



    Assim é que o ofendido, Gastão José Goulart de Azevedo, disse que seu trator foi roubado por três homens armados no dia 21/05/2019. Posteriormente, tomou conhecimento de que o veículo fora encontrado na cidade de Marapoama, tendo sido-lhe restituído. Esclareceu, por fim, que adquiriu o bem zero quilômetro e que acredita que o seu valor de mercado, em dezembro de 2019 seria de aproximadamente R$ 100.000,00.



    A testemunha Márcio Antônio Izidoro asseverou que a vítima tinha um trator “Valtra” em sua propriedade e que fora roubado. O bem foi recuperado. Afirmou que o trator foi adquirido zero quilômetro e que seu valor de mercado ultrapassava os R$ 100.000,00.



    O Policial Militar, Luis Henrique Bataieri, disse que, no dia do ocorrido, foi solicitado pelo Policial Civil Meneguesso para apoiá-lo em uma diligência, pois havia recebido uma denúncia a respeito da posse de bem de origem ilícita. Dirigiu-se ao local indicado, onde encontrou um trator “Valtra” dentro de uma plantação de limão, cujos pés estavam “bem altos”. Não notou vestígios de que o objeto estivesse sendo utilizado.



    Verificou-se, por outro lado, que referido trator era mesmo produto de roubo ocorrido em 21/05/2019, cuja vítima havia registrado o competente boletim de ocorrência no dia seguinte ao fato (fls. 15/18).



    Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar de não ter o réu agido com dolo, como quer fazer crer a combativa Defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois estava com um trator de terceira pessoa, usado, sem qualquer documento que comprovasse sua origem lícita e que teria sido adquirido de um indivíduo chamado “Gegê”, cujo nome completo ou endereço sequer soube fornecer às autoridades. E, como bem asseverou a d. Magistrada “a quo” (fls. 378), as demais circunstâncias do caso, tais quais o valor pelo qual o trator foi adquirido, a forma de pagamento (em espécie), bem como o local onde ele foi encontrado, demonstram que o réu tinha plena ciência da origem criminosa do bem em tela.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente